Tribunal: TCU
Processo: 010.307/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em Tomada de Contas Especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos por José Maria da Rocha Torres contra o Acórdão 8426/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287, §1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes o provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante, aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.